Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-78.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 9.099/95 - ENUNCIADO 85 DO FONAJE –RESOLUÇÃO N°0003/96 NEGATIVA DE SEGUIMENTO − DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, INC IV, ALÍNEA “A” DO CPC – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95; e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, inc. IV, alínea “a” do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Embargos a que se nega o seguimento monocraticamente.
Embargos intempestivos.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos em face da Decisão Monocrática que não conheceu do Embargos de declaração interpostos no id.24663459, em virtude de que a fluência do prazo Recursal começa a contar a partir da Sessão de Julgamento, motivo pelo qual restou intempestivo.
Pois bem.
Primeiramente, insta salientar que qualquer alegação de ofensa ao princípio da Ampla defesa não deve prosperar, posto que o Enunciado n°85 do FONAJE e a Resolução n°003/96 do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, dispõem que a intimação da decisão será considerada publicada na data do Julgamento. Vejamos:
"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."
“Resolução n°003/96- Art.4, § 2o - A intimação da decisão será considerada publicada na data do julgamento, independentemente da presença da parte ou seu advogado.”
Assim, tendo em vista que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 17/09/2019 (terça-feira), a contagem do prazo recursal iniciou em 18/09/019 e terminou em 24/09/2019, sendo contabilizados os prazos em dias úteis.
Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração foi protocolado somente no dia 25/09/2019, conforme petição id.16995490, sendo, portanto, intempestivo, conforme decisão monocrática id.24663459.
A jurisprudência é neste sentido:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO - INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS NÃO CONHECIDO. (1a TRMT - Embargos de Declaração no 7104/2009 - Julg. 16.12.2009 -Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira).
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INTEMPESTIVIDADE - QUINQÜÍDIO LEGAL - PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2o, DA RESOLUÇÃO No. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais) - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (1a TRMT - Embargos de Declaração no 6433/2009 - Julg. 16.12.2009 - Rel. Dr. Dirceu dos Santos).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento. 2.A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. (2a TRMT - Embargos de Declaração no 2598/2009 - Julg. 06.09.2009 - Rel. Dr. Nelson Dorigatti).
Ainda mais, destaco que a Petição anexada no id.16155457, pela parte Reclamada, apesar de disponibilizada com a identificação de embargos de declaração, não fora este instrumento processual arrolado, e sim, uma mera petição solicitando a juntada do respectivo acordão, modo que não há o que se falar em suspensão do prazo recursal.
Ante o exposto, por ser intempestivo, não conheço do recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora